Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no artigo 333, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, à razão mínima, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, concedido o direito de recorrer em liberdade.

2. Como agentes públicos que são, o conteúdo de depoimentos policiais guarda presunção de veracidade, a qual somente se afasta mediante a evidência de ilegalidades ou abusos, ou seja, algo que verdadeiramente lhes retire a credibilidade, não sendo esta a hipótese dos autos. 2.1 Em crimes como o de corrupção ativa, cometidos, em regra, exclusivamente na presença do funcionário público, o depoimento testemunhal do agente estatal assume especial relevância.

3. Comprovado, pelos depoimentos dos policiais, coesos e harmônicos, que o réu ofereceu aos agentes um aparelho celular para evitar sua prisão pelo crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação pelo crime de corrupção ativa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade da crack, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como no caso dos autos, impondo-se a readequação da sentença no ponto.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.